Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-53.2021.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão julgador: RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600004-53.2021.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600004-53.2021.6.16.0048
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600004-53.2021.6.16.0048 que, nos termos do artigo 24 da LC 64/90 e ainda com esteio nos artigos
485, I e VI c/c artigo 330, III do Código de Processo Civil, por sentença indeferiu a inicial por ser
intempestiva e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral por Abuso do Poder Econômico ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Hélio
Jesus Castro, candidato a Vereador, nas Eleições Municipais de 2020, pelo partido Republicanos,
em Tunas do Paraná/PR, em razão da desaprovação da Prestação de Contas do Candidato
indicando a falta de abertura de conta bancária e utilização de recursos próprios e de origem não
identificada no total de R$ 1.250,00, sendo que o patrimônio declarado no registro de candidaturas
foi de R$0,00; Ref. autos de prestação de Contas Eleitoral n° 0600369-44.2020.6.16.0048). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
HELIO JESUS CASTRO (RECORRIDO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35858
816
03/06/2021 11:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.910
RECURSO ELEITORAL 0600004-53.2021.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: HELIO JESUS CASTRO
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0093618
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AIJE.
AJUIZAMENTO
APÓS A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS.
DECADÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. A Emenda Constitucional nº 107/2020,
gestada em parceria entre o TSE e o
Congresso Nacional, visou precisamente
dar uma resposta à crise sanitária
decorrente da pandemia global da
Covid-19.
2. Tratando-se de norma excepcional -
tão excepcional que expressamente
previu a não incidência do princípio da
anualidade eleitoral às suas disposições
-, descabida a pretensão de ampliar o seu
escopo para estender à AIJE o prazo
especial de ajuizamento estabelecido
para a representação do artigo 30-A da
lei nº 9.504/97.
3. Ajuizada a AIJE após a data da
diplomação, manifesta a decadência,
estando correta a sentença que indeferiu
a petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.
Num. 35858816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218303850800000034977142
Número do documento: 21060218303850800000034977142

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Hélio Jesus Castro, sob a alegação de "não atendimento
(id.
de pré-requisito obrigatório para a arrecadação de recursos de campanha eleitoral"
27625016).
Por sentença (id. 27625066), o juízo a quo indeferiu a petição inicial ao
fundamento de intempestividade, extinguindo o feito sem resolução de mérito.
Inconformado, o investigante recorreu (id. 27625566), aduzindo, em síntese, que
o artigo 1º, § 3º, inciso II, da emenda constitucional nº 107/2020 daria guarida à sua pretensão.
Contrarrazões (id. 27625966), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento (id. 29506366).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Preliminar - intempestividade
Argui a Procuradoria Regional a intempestividade do recurso, face ao protocolo
das razões na data de 02/03/2021, ao passo que a intimação do recorrente teria ocorrido no dia
23/02/2021.
A preliminar não prospera em razão de não haver nos autos qualquer elemento
que confirme a ocorrência e a regularidade da intimação.
Num. 35858816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218303850800000034977142
Número do documento: 21060218303850800000034977142

Com efeito, após a prolação da sentença em 17/02/2021, houve um procedimento
para comunicação do investigado (id. 27625166, 27625216 e 27625266). Somente no dia
23/02/2021, foi expedida uma intimação genérica (id. 27625366), sem indicação de destinatário
nem de como teria sido procedida.
O próximo andamento processual (id. 27625416) vem a ser uma certidão, datada
de 01/03/2021, com o seguinte teor:
Certifico que tendo em vista a INTIMAÇÃO do autor feita no dia 23 de fevereiro, decorreu o
prazo de 03 (três) dias sem sua manifestação.
Quanto à matéria, a resolução TSE nº 23.608/2019 é taxativa, no seu capítulo V,
que trata especificamente das representações especiais:
Art. 49. Nas ações em que não for parte o Ministério Público Eleitoral, apresentadas as
alegações finais, ou decorrido o prazo respectivo sem o seu oferecimento, os autos lhe serão
remetidos
para
se
manifestar
no
prazo
de
2
(dois)
dias.
Art. 50. Os despachos, as decisões e os acórdãos serão publicados no DJe.
(
.
.
.
)
Art. 51. Os recursos contra sentenças, decisões e acórdãos que julgarem as representações
previstas neste capítulo deverão ser interpostos no prazo de 3 (três) dias, contados da
publicação no DJe, observando-se o mesmo prazo para os recursos subsequentes, inclusive
recurso especial eleitoral e agravo, bem como as respectivas contrarrazões e respostas.
Ou seja, nos feitos que seguem o rito do artigo 22 da LC nº 64/90, a intimação do
Ministério Público Eleitoral somente se dá pela via da remessa dos autos quando não é parte,
atuando como

. Em todos os outros casos, a intimação se dá mediante a
custus legis
publicação do ato no DJE.
Anota-se que mesmo na parte geral da resolução, a previsão para a comunicação
dos atos processuais fora do período eleitoral é de intimação via DJE:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem as
eleições, a citação será realizada: (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso III, da
R e s o l u ç ã o
n º
2 3 . 6 2 4 / 2 0 2 0 )
I - quando dirigida a candidato, partido político, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta
Resolução, por mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil;
(
.
.
.
)
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica às representações submetidas ao
procedimento do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, nas quais a citação observará
exclusivamente o disposto no Código de Processo Civil.
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas representações
fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997, nas reclamações e nos pedidos de direito de
resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020)
(
.
.
.
)
§ 9º A comunicação dos atos processuais fora do período estabelecido no art. 11, caput,
desta Resolução será realizada no Diário da Justiça eletrônico (DJe).
Num. 35858816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218303850800000034977142
Número do documento: 21060218303850800000034977142

Consultando o DJE do período de 17/02 a 02/03/2021, constata-se que não houve
nenhuma publicação quanto à sentença proferida nos presentes autos, de sorte que não
quanto ao seu teor e, por esse motivo, o recurso
houve regular intimação do investigante
protocolado em 02/03/2021 é de se ter por tempestivo. REJEITO a preliminar.
Admissibilidade - conclusão
Citado e intimado via mensagem eletrônica em data não precisada nos autos,
mas certo que entre 02 e 03/03/2021 (id. 27625816), o recorrido protocolou suas contrarrazões
em 05/03/2021 (id. 27625966), tempestivamente. Registra-se que a citação também não foi
, eis que realizada por meio distinto do preconizado no § 2º do artigo 11 da resolução
regular
TSE nº 23.608/2019, sendo suprida, no entanto, pelo comparecimento espontâneo do
investigado.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra o indeferimento da petição inicial.
Alega que a emenda constitucional nº 107/2020 "desconsiderou a necessidade do
julgamento das contas como requisito para a diplomação, porquanto tal julgamento poderia ser
realizado a posteri, até o dia 12 de fevereiro de 2021 e a, as respectivas representações
, invocando
passaram a ter comotermo final para sua apresentação o dia 1° de março de 2021"
o seu artigo 1º, § 1º, inciso VII, e § 3º, inciso II.
O recurso é manifestamente improcedente.
Os dispositivos nos quais se assenta a insurgência apresentam o seguinte teor:
Art. 1º As eleições municipais previstas para outubro de 2020 realizar-se-ão no dia 15 de
novembro, em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020, em segundo turno, onde
houver,
observado
o
disposto
no
§
4º
deste
artigo.
§ 1º Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o
deste artigo, as seguintes
caput
d
a
t
a
s
:
(
.
.
.
)
VII - até 15 de dezembro, para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das
prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos, relativamente ao
primeiro e, onde houver, ao segundo turno das eleições, conforme disposto nos incisos III e
IV do caput do art. 29 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997.
(
.
.
.
)
§ 3º Nas eleições de que trata este artigo serão observadas as seguintes disposições:
I - o prazo previsto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, não será
aplicado, e a decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos deverá ser publicada até o
d i a
1 2
d e
f e v e r e i r o
d e
2 0 2 1 ;
II - o prazo para a propositura da representação de que trata o art. 30-A da Lei nº 9.504, de
30 de setembro de 1997, será até o dia 1º de março de 2021;
Num. 35858816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218303850800000034977142
Número do documento: 21060218303850800000034977142

Essa emenda, gestada em parceria entre o TSE e o Congresso Nacional, visou
precisamente dar uma resposta à crise sanitária decorrente da pandemia global da Covid-19;
tratando-se, portanto, de norma excepcional - tão excepcional que expressamente previu a não
incidência do princípio da anualidade eleitoral às suas disposições -, descabida a pretensão de
ampliar o seu escopo para estender à AIJE o prazo especial de ajuizamento estabelecido para
a representação do artigo 30-A da lei nº 9.504/97.
A fim de espancar qualquer dúvida que pudesse remanescer, o TSE esclareceu
essa questão na sua resolução nº 23.624/2020, na qual constou expressamente:
Art. 8º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.608, de 18 de dezembro de 2019,
que dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de direito de resposta previstos na
Lei nº 9.504/1997 para as eleições, dar-se-á com observância dos ajustes a seguir
promovidos
nos
dispositivos
indicados:
(
.
.
.
)
VIII – as representações de que trata o art. 44 da Res.-TSE nº 23.608/2019 poderão ser
ajuizadas até a data da diplomação, exceto as fundadas nos arts. 30-A e 23 da Lei nº
9.504/1997, que poderão ser propostas, respectivamente, até os dias 1º de março e 31 de
dezembro de 2021 (ajuste referente ao art. 45 da Res.-TSE nº 23.608/2019, em conformidade
com a Emenda Constitucional nº 107/2020, art. 1º, § 3º, II).
Com isso, o entendimento consolidado quanto ao prazo decadencial para
ajuizamento da AIJE recair na data da diplomação dos eleitos aplica-se em toda a sua
plenitude.
Sendo incontroverso que a AIJE foi ajuizada após o dia 08/12/2020, data na qual
diplomados os eleitos no juízo de origem, plenamente configurada a decadência e, em
decorrência, a correção da sentença, que não merece qualquer reparo.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
Num. 35858816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218303850800000034977142
Número do documento: 21060218303850800000034977142

RECURSO ELEITORAL Nº 0600004-53.2021.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: HELIO JESUS CASTRO - Advogados do(a) RECORRIDO:
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER -
PR0092625, LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35858816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/06/2021 11:09:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060218303850800000034977142
Número do documento: 21060218303850800000034977142